Tribunal: TJSP
Processo: 2293837-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela executada – Operou-se a preclusão, obstando em decorrência o conhecimento de nova alegação de ilegitimidade passiva – Exegese do art. 507 do NCPC - Não há a necessidade de prestação de caução, já que não houve levantamento de dinheiro ou a prática de atos que importem em transferência da posse

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela executada – Operou-se a preclusão, obstando em decorrência o conhecimento de nova alegação de ilegitimidade passiva – Exegese do art. 507 do NCPC - Não há a necessidade de prestação de caução, já que não houve levantamento de dinheiro ou a prática de atos que importem em transferência da posse ou propriedade (NCPC, art. 520, IV) - A agravante alegou excesso de execução sem, no entanto, apresentar qualquer impugnação específica quanto ao novo demonstrativo de cálculo dos honorários advocatícios ofertado pelo exequente, em obediência ao decidido pelo acórdão exequendo - Decisão mantida. . Recurso desprovido.